Tribunal: TJSP
Processo: 2112196-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. A Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça claramente tem por destinatários da concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar aqueles presos provisórios acusados de crimes de menor conflituosidade social, notadamente quando desprovidos de violência ou grave ameaça. Não se trata, portanto, de voz

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. A Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça claramente tem por destinatários da concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar aqueles presos provisórios acusados de crimes de menor conflituosidade social, notadamente quando desprovidos de violência ou grave ameaça. Não se trata, portanto, de voz indistinta e genérica de soltura de todos os presos provisórios do país, senão de recomendação cuja observância há de ser avaliada cuidadosamente pelos magistrados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2112196-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante CHAFEI
AMSEI NETO e Paciente PAULO FERNANDO MIGUEL, é impetrado MM. JUÍZ DE
DIREITO DA 6a VARA CRIMINAL - FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
CONTROLE: 2020/000134.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112196-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13.334
2
Habeas corpus no 2112196-78.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: 6a Vara Criminal da Comarca da Capital – Foro Central da Barra Funda
(Autos no 1501228-33.2020.8.26.0228)
Impetrante: Chafei Amsei Neto
Paciente: Paulo Fernando Miguel
Voto no 13.334
Habeas corpus. Roubo. Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça. A Recomendação no 62 do Conselho Nacional
de Justiça claramente tem por destinatários da concessão de
liberdade provisória ou prisão domiciliar aqueles presos
provisórios acusados de crimes de menor conflituosidade social,
notadamente quando desprovidos de violência ou grave ameaça.
Não se trata, portanto, de voz indistinta e genérica de soltura de
todos os presos provisórios do país, senão de recomendação cuja
observância há de ser avaliada cuidadosamente pelos magistrados.
Vistos.
Trata-se de ação de "habeas corpus" impetrada pelo advogado
Chafei Amsei Neto em favor do paciente Paulo Fernando Miguel que,
pese sofrer de “sífilis secundária” e pneumonia e, portanto, integrando
grupo de risco em face da pandemia que nos assola, está sendo
desnecessariamente mantido em prisão preventiva em face da
imputação de roubo majorado.
Alega o impetrante que o paciente foi acusado sem os devidos
indícios de autoria, uma vez que nada de ilícito foi encontrado em seu
poder, aduzindo que em algum ponto do trajeto percorrido no dia dos
fatos, a vítima perdeu de vista o verdadeiro autor do delito,
acreditando ser o paciente por razões ainda não esclarecidas.
Reclama o impetrante a revogação da prisão preventiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112196-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13.334
3
paciente. Sucessivamente, pugna pela imposição de medidas
cautelares menos gravosas.
Indeferida a liminar (fls. 159-162) e prestadas as informações
pela autoridade apontada como coatora (fls. 165-166), a Procuradoria
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 169-173).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
A prisão preventiva do paciente está bem fundamentada.
Consoante informações prestadas pelo juízo de primeiro grau,
bem como aquelas constantes dos autos digitais de origem, o
paciente foi preso em flagrante porque, teria supostamente subtraído,
mediante emprego de violência e associado a outro indivíduo não
identificado, o telefone celular Samsung J8, avaliado em R$ 1.200,00,
pertencente à vítima Ariane Vieira da Silva. Segundo apurado, na data
dos fatos, o denunciado e o indivíduo não identificado decidiram
praticar o crime de roubo. Para tanto, dirigiram-se às proximidades da
estação de trem Domingos de Moraes, da CPTM, onde avistaram a
vítima que caminhava em via pública e dela se aproximaram. O
comparsa do denunciado agarrou Ariane por trás, colocou a mão
dentro da sua blusa e retirou o aparelho celular ali guardado. Na
sequência, o agente entregou o telefone ao denunciado e a dupla saiu
correndo. Ocorre que a vítima perseguiu os roubadores que, durante a
fuga, se separaram, optando Ariane por continuar correndo atrás do
denunciado. Paulo Fernando, então, adentrou à estação de trem e
sentou-se em um dos bancos da plataforma 1, linha 8 - Diamante da
CPTM. A vítima gritou por ajuda e o agente de segurança da estação
abordou o denunciado e, em seguida, acionou a Polícia Militar, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112196-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13.334
4
preso em flagrante.
Em audiência de custódia, sua prisão foi convertida em
preventiva,
havendo
o
magistrado
de
origem
fundamentado
adequadamente sua necessidade, inclusive pontuando que o paciente
foi reconhecido pela vítima em sede policial, entendendo pela
presença de suficientes indícios de autoria desse roubo em concurso
de agentes com emprego de violência.
No que tange ao pleito de liberdade provisória ou prisão
domiciliar por conta de sua condição de saúde, já que alega padecer
de pneumonia e sífilis secundária, moléstias que procura, na
impetração, apontar como fatores de risco em caso de contágio pelo
novo coronavírus, veja-se que não é o caso de sua concessão.
A Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça
claramente tem por destinatários da concessão de liberdade
provisória ou prisão domiciliar aqueles presos provisórios acusados
de crimes de menor conflituosidade social, notadamente quando
desprovidos de violência ou grave ameaça, o que não é o caso de
Paulo Fernando. Não se trata, portanto, de voz indistinta e genérica
de soltura de todos os presos provisórios do país, senão de
recomendação cuja observância há de ser avaliada cuidadosamente
pelos magistrados.
Ademais, a mera alegação de que padece desta o daquela
doença não lhe garante automaticamente o direito à liberdade
provisória. Para isso seria necessária a comprovação de que não lhe
pode ser fornecido o devido tratamento ou que esteja “extremamente
debilitado por motivo de doença grave”, nos termos do artigo 318,
inciso II, do Código de Processo Penal, o que em nenhum momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2112196-78.2020.8.26.0000 -Voto no 13.334
5
se comprovou.
Neste contexto, a tese de manutenção da prisão provisória é a
alternativa mais viável à garantia da ordem pública.
Quanto aos argumentos relativos a possível vício no
reconhecimento efetuado pela vítima, claramente esses se confundem
com o mérito, devendo ser enfrentados no devido processo, sob o
crivo do contraditório.
É evidente que não se está, neste momento, fazendo nenhum
juízo de mérito acerca do crime supracitado ou sobre a pessoa do
paciente, que tem ainda fundamentalmente preservada a presunção
de inocência. Todavia, não verificado qualquer constrangimento ilegal
na decisão combatida, que, aliás, encontra-se devidamente lastreada
em argumentos juridicamente válidos, de rigor a manutenção da
custódia cautelar de Paulo Fernando.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator